Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736284-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: DANIEL REGIS BARRA, GLAUCIA LOPES DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS SA, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, em cumprimento de sentença instaurado em favor de DANIEL REGIS BARRA e GLÁUCIA LOPES DE MATOS, exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 138192226 – autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 133168930), na qual o executado OAS Empreendimentos S/A arguiu, em síntese, que o crédito perseguido nos presentes autos é concursal, em virtude do deferimento da recuperação judicial. Sustentou, também, ter havido excesso de execução, já que, segundo o impugnante, o valor do débito deveria ser atualizado até a data do pedido da recuperação judicial. Indicou como montante que julgou devido o valor de R$ 28.754,21 e defendeu que, sobre a mencionada quantia, não deveriam incidir as penalidades previstas no art. 523 do CPC. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, bem como pela condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios. Resposta à impugnação junto ao ID 134750089. Decido. No que concerne ao requerimento de suspensão do presente cumprimento de sentença, saliente-se que, conforme inteligência do art. 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir à impugnação efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No entanto, este não é o caso dos autos, já que a parte executada não comprovou quaisquer dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo. Noutro giro, não obstante, de fato, ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da parte impugnante, observo, a partir da leitura dos autos, que a referida recuperação já se encerrou, conforme teor da sentença de ID 133172252. Com efeito, uma vez encerrada a recuperação judicial, não há que se falar em concursalidade do crédito, pois, nesse contexto, a parte credora poderá prosseguir com sua execução individual, uma vez que o juízo recuperacional deixou de existir. (...). A alegação de excesso de execução tampouco se sustenta, pois, ao se concluir que o crédito perseguido não é concursal, não se pode admitir que a dívida seja atualizada apenas até a data do pedido da recuperação judicial, sem a incidência das sanções devidas em virtude da ausência de pagamento voluntário. Por fim, considerando que a sobredita alegação foi rejeitada, não há como condenar a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios. Diante do exposto, rejeito a impugnação ofertada. Certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário e, em seguida, intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, para fins de prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Intimem-se.” Na origem, os exequentes perseguem crédito decorrente de julgamento de procedência, transitado em julgado, de pedidos indenizatórios formulados em desfavor da executada. A ação de indenização que deu causa aos mencionados créditos exequendos teve início no ano de 2014 e trânsito em julgado somente em maio de 2022 (ID Num. 123764543 – autos de origem). Nesse intervalo temporal, a executada teve plano de Recuperação Judicial homologado (em 31/03/2015) e, posteriormente, encerrado. Tal finalização ocorreu em outubro de 2021, com o trânsito em julgado de sentença extintiva do soerguimento, proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (ID Num. 133172252; ID Num. 133172257 – autos de origem). Diante desse contexto, após pedido de cumprimento de sentença apresentado pelos agravados na origem, a sociedade empresária executada ofertou impugnação, na qual defendeu a necessidade de inclusão dos supracitados créditos exequendos em concurso de credores, uma vez que os fatos geradores de tais créditos teriam ocorrido anteriormente ao plano de recuperação judicial. Contudo, o Juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada, razão pela qual a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais, reforça a agravante que os créditos exequendos, perseguidos pelos exequentes, possuem natureza concursal, uma vez existentes anteriormente à recuperação judicial. Assim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de modo que seja acolhida a impugnação ofertada na origem. Preparo regular (ID Num. 40720251). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, há a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar vindicada. Da análise dos autos originais, extrai-se que a ação indenizatória proposta pelos exequentes/agravados foi distribuída em 05/12/2014 (ID Num. 123654123 – autos de origem). Na referida demanda, os exequentes, então autores, pleitearam a repetição de indébito em face de cobrança indevida a título de taxa de corretagem, bem como a condenação da ré/executada/agravante ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, reparações decorrentes de inadimplementos contratuais configurados em fevereiro de 2013. Com a referida ação em curso, foi deferido o soerguimento da sociedade empresária executada/agravante em 31/03/2015, recuperação judicial somente encerrada em 15/10/2021, com o trânsito em julgado da sentença extintiva do procedimento (ID Num. 133172257 – autos de origem). Ao tempo do encerramento da recuperação judicial a qual se submeteu a executada, a ação indenizatória de origem mantinha-se em curso, tendo o seu trânsito em julgado apenas em 02/05/2022 (ID Num. 123764543 – autos de origem). Nessa condição, os exequentes pleitearam o cumprimento de sentença apenas em 29/05/2022 (ID Num. 126196070 – autos de origem). Na decisão agravada, o Juízo a quo considerou que os créditos exequendos, derivados do título judicial formado na ação de origem, não estariam submetidos a concurso de credores, uma vez constituídos apenas ao tempo do trânsito em julgado operado em 02/05/2022, data posterior à de encerramento da recuperação judicial a qual se submeteu a executada/agravante (15/10/2021). Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que, em casos similares ao que se apresenta, o marco inicial a ser considerado para definição da natureza do crédito (como concursal ou extraconcursal) não corresponde à data de sua constituição, mas sim à data do fato jurídico o qual lhe deu ensejo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a obrigação advém de fato posterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, afastando, por conseguinte, a sua habilitação no plano de recuperação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1849373/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) (Grifos nossos). No mesmo sentido, tem entendido esta Eg. Corte de Justiça. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. art. 49, caput, da Lei 11.101/05. responsabilidade civil contratual. inadimplemento anterior ao requerimento da recuperação judicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prescreve o art. 49, caput, da Lei 11.101/05, que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o marco para definir a existência do crédito é a data do fato jurídico que lhe deu ensejo. 2.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1333922, 07419516320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CRÉDITO. FATO PREEXISTENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR DATA DO RECONHECIMENTO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A partir do art. 49 da Lei no 11.101/05, é possível constatar que estão sujeitos aos efeitos recuperação judicial os créditos existentes até a data em que protocolizado o pedido de recuperação judicial. De outro lado, se a constituição do crédito é posterior, fica afastada a aplicação do regime concursal. 2. No caso em análise, observa-se que, mesmo com o trânsito em julgado ocorrido em 25/05/2020, ou seja, após a data do pedido de recuperação, ocorrido em 27/04/2020, o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial. 3. O crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, deve ser habilitado no quadro geral de credores do executado recuperando, por força do art. 49, da Lei no 11.101/2005, e, consequentemente, submetido ao plano de recuperação judicial da devedora. 4. Para decidir se o crédito dever ser habilitado no plano de recuperação, não é necessário o trânsito em julgado da decisão que o reconheceu, sendo suficiente apenas que o fato que o originou seja anterior à data do pedido de soerguimento da sociedade empresária. 5. Agravo provido. (Acórdão 1293435, 07253914620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, tendo em vista que o inadimplemento contratual o qual deu ensejo à ação de reparação de danos original ocorreu em fevereiro de 2013, tem-se que o fato jurídico causador do crédito é anterior à recuperação judicial, apenas decretada em março de 2015. Nesse cenário, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, a qual dispõe acerca dos procedimentos de Recuperação Judicial e de Falências, são incluídos na fase de soerguimento os créditos existentes ao tempo do deferimento recuperacional, incluindo aqueles anteriores ao procedimento e não vencidos. Confira-se: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...). § 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. (...). Não por acaso, a mesma legislação específica estabelece, em seu art. 59, caput, que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos”. Nesse contexto, fica evidenciada a natureza concursal dos créditos exequendos objeto do feito executivo de origem, dada a anterioridades destes em relação ao procedimento recuperacional ao qual se submeteu a agravante. Portanto, diante do exposto, fica evidenciada a probabilidade do direito sustentado pela recorrente. Ato contínuo, fica evidenciado, também, o requisito atinente ao perigo de dano à agravante, uma vez que a manutenção da decisão agravada implicaria em obrigação imediata da sociedade empresária em pagar crédito o qual deveria se submeter a ordem específica de quitação, em respeito ao concurso de credores estipulado em Lei. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2022 15:22:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora